Tribunal: TJDFT
Processo: 0740924-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de reparação por dano moral. A sentença adotou o fundamento de que a conduta do membro da administração do condomínio decorreu de exercício regular do direito e não violou direitos de personalidade do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o dever de reparação do dano moral decorrente de repreensão realizada em assembleia condominial está configurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da sentença observou o livre convencimento motivado do magistrado e não extrapolou os limites processuais do princípio da adstrição.
4. A repreensão moderada ao comportamento de um dos condôminos praticada por membros da administração do condomínio com o objetivo de manter a ordem dos trabalhos da assembleia configura exercício regular de um direito e não viola direito da personalidade se mantida dentro dos limites da urbanidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "1. Há observância ao princípio da congruência se os dispositivos mencionados são vinculados à causa de pedir e aos fatos narrados. 2. Configura exercício regular do direito do condomínio e inexiste reparação por dano moral se os membros de sua administração repreenderem condômino nos limites da razoabilidade em reunião condominial."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187, 188, I, 1.277, caput, e 1.348, IV e V; CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: n/a.